Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718434-60.2019.8.07.0001 APELANTE: OI S.A., OI MOVEL S.A. APELADO: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA, ESCRITORIO AUGUSTO PROLIK ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Inicialmente, encaminhem-se os autos ao Serviço de Autuação de Processos da 1a Instância para que retifique a certidão de id. 17363677 uma vez que a Apelação Cível n. 0034294-89.2012.807.0001 (2012 01 1 125751-7) foi julgada pela 1a Turma Cível, Relator Desembargador Hector Valverde. Após, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a alegação de inovação recursal apresentada pelos apelados nas contrarrazões (CPC, art. 10 e 933, CPC). P. I. Brasília - DF, 10 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora